Tribunal: TCU
Processo: 040.147/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Mara Lucia Luiz da Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Mara Lúcia Luiz da Silva contra o Acórdão 121/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à interessada, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento.